Tribunal: STF
Processo: AI 764010
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Desclassificação de método de valoração aduaneira. Matéria infraconstitucional. Incidência dos enunciados 279 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.